Tribunal: TJMT
Processo: 0059716-95.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0059716-95.2013.8.11.0041
RECORRENTE: MÚTUA – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA
RECORRIDO: DANILO ARAÚJO TRAMARIM DE OLIVEIRA
Vistos.
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou que (id 75271489): “que o Recurso Especial foi interposto neste Tribunal e não foi efetuado o pagamento integral das custas judiciais, pois o valor pago na Guia de Recolhimento da União-GRU é menor que o devido na Instrução Normativa STJ/GP No 1 de 26/01/2021 publicada em 28/01/2021 na Edição no 3077”.
Diante disso, nos termos do artigo 1.007, § 2o, do CPC, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, complementar o valor das custas, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo e havendo manifestação do recorrente, certifique-se se a irregularidade no pagamento do preparo foi sanada.
Após, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça